Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Âmbito doméstico e familiar. Valor probatório do depoimento da vítima. Detração. Competência do juízo da execução. Prisão preventiva mantida. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

I. caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu, condenado por crimes de ameaça e lesão corporal, além de descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica. O réu nega a prática dos crimes alegando ausência de provas quanto às ameaças e agressões, bem como ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva. Requer, ainda, a detração da pena em razão de prisão cautelar, alteração para regime prisional menos gravoso e revogação da prisão preventiva.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as provas constantes nos autos, especialmente o depoimento da vítima, são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal; (ii) verificar a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva, considerando a alegação de ausência de dolo; e, (iii) analisar a possibilidade de detração da pena e a revogação da prisão preventiva do réu.

III. razões de decidir

3. A palavra da vítima, em crimes no âmbito doméstico e familiar, tem especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial e depoimentos testemunhais, que confirmam as agressões físicas e ameaças proferidas pelo réu.

4. A condenação pelo crime de ameaça se sustenta pela natureza formal do delito, consumado com o conhecimento da vítima sobre o mal injusto prometido, independentemente de intenção específica do agente.

5. O crime de descumprimento de medida protetiva configura-se pela conduta contrária à determinação judicial, sendo irrelevante a alegação do réu de que agiu sem dolo ao violar a medida, visto que o bem jurídico protegido é o funcionamento da Justiça e a segurança da vítima.

6. O pedido de detração da pena não pode ser conhecido em sede recursal, porque da competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/84.

7. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela ausência de alteração fática que desconstitua os fundamentos que sustentaram sua decretação, em respeito à ordem e à segurança públicas.

IV. dispositivo

8. Recurso conhecido em parte e não provido.